Tribunal: TJPA
Processo: 0667643-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5914 - Imunidade
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0667643-70.2016.8.14.0301

APELANTE: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO STF (TEMA 475). IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação Cível para cassar sentença que extinguiu mandado de segurança por incompetência do juízo e, com base na Teoria da Causa Madura, denegou a segurança, ao reconhecer a incidência de ICMS sobre serviços de transporte interno de mercadorias destinadas à exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à análise dos fundamentos constitucionais e legais que sustentariam a não incidência do ICMS nas operações de transporte vinculado à exportação, invocados pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese principal dos autos, com base na interpretação do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF e na jurisprudência vinculante do STF (Tema 475), afastando a imunidade para operações internas de transporte.
4. A inexistência de referência individualizada aos dispositivos infraconstitucionais mencionados pela parte embargante não configura omissão, quando a matéria foi enfrentada com fundamento constitucional suficiente.
5. A intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se viabiliza por meio dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria discutida nos autos para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. Não há omissão no acórdão que, ao denegar segurança em mandado, enfrentou expressamente a tese da imunidade de ICMS sobre transporte interno vinculado à exportação, aplicando o entendimento fixado pelo STF no Tema 475.
2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, § 2º, X, “a”; CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917-RG/RS, Tema 475 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Marfrig Global Foods S/A.
, contra Acórdão de ID nº 25110649, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo apelante contra ato das autoridades coatoras Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Pará, Diretor da Diretoria de Administração da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará e Chefe da Coordenação de Mercadorias em Trânsito no Estado do Pará.

Em síntese da exordial, a impetrante alega ser pessoa jurídica de direito privado na qual trabalha com a exploração de atividades frigoríficas como a fabricação, comercialização, importação e exportação de produtos alimentícios, dentre outros assuntos relacionados.

Ocorre que a empresa está sendo sujeitada a realizar o pagamento de ICMS/DIFAL relativo a estes produtos na hipótese de exportação, o que contradiz o art. 155, §2º, inciso X, alínea “a” da Constituição Federal (CF), o qual disciplina sobre a ausência de incidência do referido tributo na situação fática.

Por conta disso, a impetrante requereu a concessão da segurança para deixar de sujeitar ao recolhimento do referido imposto na situação narrada e a exclusão da incidência do “ICMS-FRETE” de suas operações comerciais.

Em emenda da petição inicial (ID nº 17294363), a empresa requereu a exclusão do polo passivo, o Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Pará.

Após citados, o polo passivo se manifestou e em preliminar de mérito, sustentou a incompetência absoluta do Juízo, por haver a incorreta indicação da autoridade coatora para responder sobre a incidência ou não do tributo. No mérito, sustentou a incorreta interpretação da legislação e a impossibilidade de isenção de tributo nos termos do art. 3, II da Lei Complementar nº 87/96, bem como jurisprudência pacífica contrária.

Sobreveio
sentença
na qual o Juízo de 1º grau reconheceu sua incompetência absoluta, em razão da pessoa, e extinguiu o feito sem a resolução do mérito.

Insatisfeita, a
impetrante
interpôs
Apelação Cível
para pugnar a ocorrência da emenda da petição inicial anterior para excluir da demanda a autoridade coatora Secretário de Estado do Polo Passivo, nos termos do art. 329, I do Código de Processo Civil (CPC), contudo, a Julgadora se manteve omissa sobre este ponto. Além disso, ainda sustenta que em casos similares, a jurisprudência desta corte é no sentido de extinguir o feito somente sobre a autoridade coatora incompetente, devendo a demanda seguir com o restante do polo passivo.

Após intimado, o
Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o conhecimento e desprovimento ao recurso de Apelação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo dado provimento ao recurso, nos sefuintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença guerreada, e, aplicando a Teoria da Causa Madura,
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
no procedimento mandamental, em conformidade com os termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a
Marfrig Global Foods S/A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto aos fundamentos constitucionais e legais que, a seu ver, garantiriam a não incidência do ICMS sobre os serviços de transporte vinculados a operações de exportação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, e requereu o não conhecimento do recurso por carência dos pressupostos intrínsecos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão quanto aos fundamentos constitucionais e legais que, a seu ver, garantiriam a não incidência do ICMS sobre os serviços de transporte vinculados a operações de exportação.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, pois apreciou expressamente a tese principal discutida nos autos, qual seja, a aplicação (ou não) da imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, “a” da CF às operações de transporte interno de mercadorias destinadas à exportação, vejamos:

Cinge-se a controvérsia sobre a não incidência de ICMS em operações cujo o propósito é a exportação.

Sobre o assunto, o art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal dispõe o seguinte:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir

impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

A partir da leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que o constituinte derivado, além de ampliar a não incidência em relação às mercadorias, fez referência expressa, agora, aos serviços prestados a destinatários no exterior, o que não constava na redação original do dispositivo.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento o Recurso Extraordinário (RE) nº 754.917-RG/RS firmou Tema 475 que dispõe o seguinte:

Tema 475/STF:
A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação O referido julgado esclareceu que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal não se estende a toda a cadeia produtiva, havendo, portanto, a incidência do ICMS sobre as operações e prestações realizadas no mercado interno.

Outrossim, resta evidente que o transporte de mercadorias destinadas à exportação configura uma operação interna, realizada dentro do território nacional.

Assim, não se caracteriza como uma prestação de serviços destinada ao exterior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Pretório Excelso.

(...)

Com base na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 475 de Repercussão Geral, restou assentado que a imunidade tributária não alcança operações anteriores à exportação, inclusive o transporte até os portos. Trata-se de entendimento vinculante, que foi corretamente aplicado ao caso concreto pela 1ª Turma de Direito Público.

O fato de o acórdão não ter reproduzido, um a um, os dispositivos constitucionais, legais e infralegais mencionados pela embargante (como a LC 87/96, o Decreto estadual e decisões do STJ) não configura omissão sanável por embargos, especialmente quando se verifica que a tese central foi analisada e refutada com base em precedente vinculante do STF.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025